Tribunal: TJDFT
Processo: 0744902-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0744902-30.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão[1] que, ao receber a petição inicial, indeferiu a tutela de urgência para o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica, sob o seguinte fundamento: A autora reconhece a existência de inadimplência, mas alega que não possui condições de efetuar o pagamento nos termos propostos pela ré, mas contraditoriamente pretende o restabelecimento do serviço com a manutenção da situação de inadimplência. Tornou-se prática o pagamento das três últimas faturas para a obtenção de tutela de urgência com o restabelecimento do serviço, mas depois não há mais nenhum pagamento; isso ocorre em dezenas de processos que tramitam neste juízo. Trata-se de prática reprovável e juridicamente insustentável. Em síntese, o agravante afirma o pagamento das faturas dos três meses anteriores à suspensão, a fim de restabelecer o fornecimento do serviço. Salienta que não foi notificado acerca da possibilidade de corte da energia elétrica, conforme estabelece o art. 2o, § 6o, da Resolução Normativa n. 878, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Informa que seu filho foi coagido a assinar um termo de confissão de dívida para que o serviço fosse reativado e admite que não pagou a entrada do acordo porque possui uma declaração de quitação dos débitos anteriores a dezembro de 2019 e o termo inclui débitos de 2014 e 2015, “os quais já se encontram sabidamente prescritos”. Pede, liminarmente, que a agravada retorne a fornecer energia elétrica à residência do agravante e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (AgRg no AREsp 392.024/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 10.3.2014). No caso, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 08.09.2020, nada obstante o pagamento das faturas de junho, julho e agosto, conforme alega o agravante. Todavia, da análise do substrato probatório, verifico que não há comprovante de quitação do mês que antecedeu ao corte. Ao contrário, observo que a fatura de agosto/2020[2] foi incluída no termo de confissão de dívida que o agravante admite o inadimplemento. Nesse contexto, à míngua de pagamento das faturas recentes da unidade consumidora do agravante, ausente a probabilidade do direito invocado no particular. Lado outro, o art. 2o, § 6o, da Resolução Normativa n. 878, da ANEEL, que regulamentou medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia, determinou a notificação do consumidor quando a distribuidora estiver novamente autorizada a suspender o fornecimento de energia por inadimplemento. Confira-se: Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras: I - (Revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020) II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica; III - das subclasses residenciais baixa renda; (Redação dada pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020) IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente. [...] §6o A distribuidora deverá encaminhar a notificação de que trata o art. 173 da Resolução Normativa no 414, de 2010, quando do retorno da possibilidade de suspensão de fornecimento para as situações que foram ou estiverem sendo tratadas por este artigo, ainda que tenha encaminhado notificação em período anterior. (Incluído pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020). (Negritado) Na hipótese em exame, a concessionária agravada foi regularmente autorizada a suspender o fornecimento de energia no imóvel do agravante a partir de 21.07.2020, desde que notificasse o consumidor quando do retorno da possibilidade de suspensão, ainda que tivesse encaminhado anterior notificação . Sucede que a agravada não encaminhou a notificação supramencionada ao agravante, de modo a obstar a interrupção do serviço e configurar a probabilidade do direito. De igual modo, entrevejo periculum in mora, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço público essencial ao agravante e sua família. Daí que a suspensão do serviço pode causar grave dano à parte, como consumidora. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal, a fim de determinar à Companhia Energética de Brasília que restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor-agravante, abstendo-se de suspender o serviço até o julgamento final do recurso. Ressalvo a possibilidade de novo corte em caso de inadimplemento de dívida atual, ou seja, relativa ao mês do consumo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id.73567291 na origem - processo no 0716921-17.2020.8.07.0003. [2] Id. 72111525 – p. 2 na origem - processo no 0716921-17.2020.8.07.0003.